Tribunal: TJSP
Processo: 2090207-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. Pretensão de progressão ao regime aberto e/ou prisão domiciliar decorrente da pandemia do Covid-19. Inadmissibilidade. Paciente condenado em primeira instância com julgamento de recurso de apelação pendente. Impossibilidade de análise dos requisitos necessários à progressão prisional. Com relação ao Coronavírus, não há comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da

Ementa:
Habeas Corpus. Pretensão de progressão ao regime aberto e/ou prisão domiciliar decorrente da pandemia do Covid-19. Inadmissibilidade. Paciente condenado em primeira instância com julgamento de recurso de apelação pendente. Impossibilidade de análise dos requisitos necessários à progressão prisional. Com relação ao Coronavírus, não há comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090207-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WAGNER
ROGERIO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado JUIZO DE DIREITO DA 29a VARA CRIMINAL CENTRAL DA
BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090207-16.2020.8.26.0000 -Voto no 11.819
2
HABEAS CORPUS No: 2090207-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: WAGNER ROGÉRIO DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 29a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo Capital
Voto no: 11.819
Habeas Corpus. Pretensão de progressão ao regime aberto e/ou
prisão domiciliar decorrente da pandemia do Covid-19.
Inadmissibilidade. Paciente condenado em primeira instância com
julgamento de recurso de apelação pendente. Impossibilidade de
análise dos requisitos necessários à progressão prisional. Com
relação ao Coronavírus, não há comprovação de que o paciente
faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade
do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico
adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando
medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior
dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada
em risco mediante a soltura indiscriminada de presos.
Constrangimento ilegal não configurado. Decreto mantido. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de WAGNER
ROGÉRIO DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito da 29a Vara Criminal da Comarca de São Paulo -
Capital, no bojo dos autos do incidente processual no 1519489-80.2019.8.26.0228,
pleiteando progressão ao regime aberto e/ou prisão domiciliar.
Narra a impetração que o paciente foi condenado às penas
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, de reclusão, em regime inicial fechado, e 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, §4o da Lei
11.343/06, negando-lhe a possibilidade de apelar em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090207-16.2020.8.26.0000 -Voto no 11.819
3
Salienta que, conforme Recomendação no 62 do CNJ, aos
presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade devem ser
determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação do vírus e
se proteja a integridade física dos acusados. Deste modo, considera ser
desproporcional a manutenção do cárcere cautelar em razão da grave pandemia
da COVID-19, bem como o paciente é primário e possui residência fixa.
Requer, desse modo, liminarmente, a concessão do pedido
para que o paciente seja colocado imediatamente em prisão domiciliar, nos
termos da Recomendação n. 62 do CNJ, ou que seja colocado em regime aberto
já que tem direito ao regime mais benéfico.
O pleito liminar foi indeferido, sendo dispensadas as
informações (fls. 35/37).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 42/49).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico não
é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente ou
teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação de urgência e sem
precedentes vivenciada pela atual pandemia do coronavírus, a qual clama por
pronta resposta por parte do Judiciário, conheço da impetração, entendendo,
contudo, que a pretensão não reúne condições de prosperar.
Não é o caso de conceder o almejado alvará de soltura à
guisa de antecipação de progressão de regime, uma vez que o paciente se
encontra preso por força de condenação ainda não transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090207-16.2020.8.26.0000 -Voto no 11.819
4
Conforme se verifica das informações prestadas WAGNER
ROGÉRIO DA SILVA, ora paciente, foi preso em flagrante delito e denunciado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 2o da Lei no
8.072/90.
Em 16 de outubro de 2019, sobreveio sentença que julgou
procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o ora paciente por
infração às sanções do a artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena privativa
de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
fechado e ao pagamento de 160 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sendo-
lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
A Defesa técnica e o réu apelaram da sentença (fls. 135),
sendo que o recurso foi recebido e devidamente processado, tendo os autos sido
encaminhados ao E. Tribunal de Justiça para julgamento em novembro de 2019
(fls. 162 e 169).
Os autos estão aguardando o julgamento do recurso de
apelação.
Não é o caso de conceder saída antecipada, uma vez que o
paciente se encontra preso por força de condenação não transitada em julgado,
não havendo indício de que tenha preenchido quaisquer requisitos para a
obtenção de benefícios prisionais.
Por outro lado, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou portador de qualquer comorbidade capaz de
potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090207-16.2020.8.26.0000 -Voto no 11.819
5
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR